Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. LEGITIMIDADE ATIVA DA LOCADORA. VEDAÇÃO DE CESSÃO DE USO DECORRENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. IRRELEVÂNCIA ENTRE AS PARTES. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo de execução de título extrajudicial – contrato de locação, ao argumento da ilegitimidade ativa da exequente/locadora/recorrente. Em suas razões, a recorrente sustenta que, a despeito de não ser proprietária do imóvel e da vedação à locação em razão das regras do programa habitacional da CODHAB/DF, o contrato celebrado entre as partes é legítimo e deve ser observado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões no ID 28811506.
II. Recurso cabível e tempestivo. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente.
III. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se tido como verdade o alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva e a necessidade e utilidade do processo, então presentes estarão a legitimidade e o interesse processual, respectivamente.
IV. No caso, a exequente afirma ser locadora de imóvel e que a executada, locatária, deixou de adimplir as obrigações estipuladas no contrato. Tais alegações são, portanto, suficientes para configurar a legitimidade de ambas as partes e também o interesse processual, sobretudo diante da prova documental que acompanha a petição inicial.
V. Eventual impossibilidade de locação imposta pelas regras do programa habitacional através do qual a recorrente/locadora obteve a posse do imóvel em nada afetara a relação jurídica entre locadora e locatária, em observância aos princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé, evitando-se ainda enriquecimento sem causa e prestígio à própria torpeza. Ora, se a locatária se obrigou através de contrato de locação ao pagamento do aluguel e demais despesas, não pode se eximir do pagamento, após usufruir do imóvel, ao argumento de que a locação era vedada por instrumento outro do qual sequer é parte. Até porque a locação de imóvel não constitui, abstratamente, objeto ilícito, de modo que o negócio jurídico celebrado entre recorrente e recorrida preenche todos os requisitos do art. 104 do Código Civil. Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da exequente, ora recorrente.
VI. Deixo de aplicar a Teoria da Causa Madura, uma vez que há controvérsia acerca dos ajustes verbais que teriam sido feitos entre as partes, havendo ainda pedido de produção de prova testemunhal nos embargos à execução opostos pela recorrida.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
VIII. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.